Tribunal: TJMT
Processo: 0008459-29.2005.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008459-29.2005.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SIRINO DA SILVA MARTINS - CPF: 103.130.281-68 (AGRAVADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –COBRANÇA DE IPTU – IMPOSTO QUE RECAIU SOBRE QUEM NÃO POSSUI A POSSE DO IMÓVEL – PROPRIEDADE INVADIDA POR POSSEIROS – COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida por este relator que, monocraticamente, acolheu os Embargos de Declaração, fixando os honorários sucumbenciais recursais e majorando-a para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Em suas razões, aduz o recorrente que “não há o esvaziamento dos atributos da propriedade, ou que o agravado não tirou proveito do imóvel nos anos pretéritos à 2014, ou que embora o agravado fosse proprietário do imóvel na época dos fatos geradores (2002, 2003 e 2004) ele encontrava-se impossibilitado de exercer a propriedade ou a posse do imóvel, uma vez que o imóvel encontrava-se ocupado há anos, pois conforme se denota da ação de execução fiscal id 54869611 o agravado recebeu Mandado de execução fiscal em 13 de março de 2008 e nada disso alegou na oportunidade, pelo contrário, conforme certidão da oficiala de justiça (id 54869611) datada de 22 de abril de 2008, o mesmo declarou que já havia quitado seu débito”
.

Pontua que, em 2008, o agravado exercia plenamente a propriedade do imóvel, pois caso isso não fosse verdade o mesmo teria informado no ano de 2008 que não detinha a propriedade do imóvel, todavia, informou que havia pago os débitos, sendo legitimado para figurar no presente feito.

Assevera que, cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento da arrecadação e, neste caso, a Lei Municipal n. 1800/90, elegeu o proprietário como contribuinte do imposto, sendo dada preferência ao proprietário na condição de sujeito passivo.

Destaca que, foram rigorosamente cumpridas as exigências necessárias para que se configurasse o crédito em desfavor do agravado, previstas na LEF. Conforme consta no registro imobiliário o agravado é legitimo proprietário no momento da geração do tributo, não ocorrendo qualquer violação ao art. 8 da LEF, logo, inexiste razão ao Excipiente, devendo assim, ser mantido o percurso normal da Execução Fiscal.

Afirma que, só há possibilidade de se acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes quando a modificação do julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal e que, no que o caso presente, não houve nenhum tipo de omissão quanto a r. Decisão anterior, sendo assim, o agravado não poderia ter logrado existo em sua demanda.

Argumenta que, não é cabível honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que tal circunstância não se mostra razoável, na medida em que a fixação de honorários é norteada pelo Princípio da Causalidade, o qual preceitua que o ônus da sucumbência é de quem deu causa à propositura da demanda.

Obtempera que, o feito executivo foi proposto sem a parte agravada informar ao Fisco, a tempo, que não era proprietário, ou não possuía o domínio útil ou a posse do bem imóvel, quer seja por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, conforme art. 32 do Código Tributário Nacional.

Prequestiona os artigos 32 e 34 do Código Tributário Municipal, bem como art. 1.022, do CPC, para fins de interposição de Recurso às instancias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão de id. 151505678, com o devido prosseguimento na execução fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo. (Id. 127919178).

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se na espécie de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ACOLHEU a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado SIRINO DA SILVA MARTINS, julgando extinta a execução fiscal, bem como condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Da sentença objurgada, extrai-se que:

“[...]
Na hipótese, a execução fiscal visa a cobrança de IPTU, relativo ao imóvel com inscrição municipal nº 890596, referente aos anos de 2002, 2003 e 2004 (CDA nº 34.226). De acordo com o boletim de cadastramento imobiliário encartado no id. 69313246, o imóvel em questão se refere a Área 01, com 9,31 hectares. [...] o cerne da questão é verificar a legitimidade do executado sobre o imposto cobrado, diante da informação de que o imóvel está ocupado por posseiros há mais de 22 anos. A ocupação está amplamente comprovada por meio dos documentos juntados

aos autos. Depreende-se que a Defensoria do Estado de Mato Grosso – Núcleo de Regularização Fundiária, representando os assistidos do Município de Rondonópolis – Bairro Jardim Progresso, ajuizou, em 09 de dezembro de 2019, ação civil pública com preceito cominatório de declaração de lapso prescricional para aquisição de domínio em face do executado e outros, autuada sob o nº 1016159-48.2019.8.11.0003, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis, pugnando pela declaração do domínio sobre a área em favor dos posseiros (id. 69313242). Consta na cópia da petição inicial juntada neste feito que a área da referida ação compreende as matrículas nº 58.290, 92.413 e 92.414 (id . 69311737 - Pág. 16); que os assistidos são legítimos possuidores através da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos (id. 69311737 - Pág. 30); e que os “autores têm direito de serem declarados proprietários, porquanto, residem com animus domini nos terrenos identificados em planta geral (anexo), perfazendo a área de ocupação” (id. 69311737 - Pág. 31). Extrai-se, ainda, que toda a área em questão está ocupada por terceiros, conforme memorial descritivo (id. 69311737 - Pág. 18 e 27), formando-se o bairro Jardim Progresso. De fato, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Assim, não há como exigir o IPTU de quem não pode exercer minimamente a propriedade ou a posse (art. 32 do CTN) do imóvel, sendo forçoso concluir pela ilegitimidade passiva do executado por ausência de relação jurídico-tributária”.

Este julgador, por sua vez, ao decidir monocraticamente, negou provimento ao recurso sem, contudo, fixar a verba honorária, os quais foram fixados quando da análise dos Embargos de Declaração.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão recorrida.

Outrossim, infere-se que, ao interpor o presente recurso, o recorrente não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Como se sabe, c
ontribuinte do imposto predial territorial urbano é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34, do Código Tributário Nacional.

Por sua vez, o art. 32, do mesmo
códex
, destaca que, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física.

Na lição de MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI e SACHA CALMON NAVARRO COELHO,
“[...] não é qualquer posse que o
Código Tributário Nacional
deseja ver tributada. Não a posse direta do locatário, do comodatário, do arrendatário de terreno, do administrador de bem de terceiro, do usuário ou habitador (uso e habitação) ou do possuidor clandestino ou precário (posse nova) etc. A posse prevista no Código Tributário como tributável, é a de pessoa que já é ou pode ser proprietária da coisa”
.

Da documentação trazida à baila, verifica-se que, em uma ação civil pública que tramita na Comarca de Rondonópolis, sob nº 10161569-48.2019, em trâmite na 3ª Vara Cível, a Defensoria Pública assiste algumas pessoas aos quais se intitulam legitimados sobre a posse do imóvel que recaiu a execução do IPTU exigido pelo Apelante, afirmando que a posse já perdura por mais de 20 anos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL INVADIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. O art. 32 do CTN dispõe que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. II. Por sua vez, o art. 34 do CTN prevê como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. III. Na hipótese,
ainda que o agravante conste como proprietário no Registro de Imóveis, não pode ser compelido a pagar o IPTU sobre imóvel que foi invadido, por ser parte ilegítima na relação jurídico-tributária, já que não mais exerce a posse sobre ele com animus definitivo
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AI: 00306511020208217000 SÃO LEOPOLDO, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 27/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)”. (negritei)

Em se tratando de imóvel invadido, consoante se infere das provas coligidas ao feito, o que se tem é o afastamento da faculdade de usar, gozar e dispor do imóvel, de modo que os tributos a ele inerentes não podem ser cobrados de quem foi esbulhado da posse.

Deste modo, escorreita a sentença, notadamente porque, embora conste o apelado como proprietário, não pode ser este compelido ao pagamento do imposto sobre um imóvel que fora invadido, por ser parte ilegítima na relação jurídico-tributária, já que não exerce a posse sobre ele com
animus
definitivo.

Quanto aos honorários fixados por este relator, sem maiores delongas, devem ser mantidos, notadamente porque decorrem da
condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, e o apelo por ele interposto foi desprovido à unanimidade.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023